Tribunal: STF
Processo: RE 347837
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. NÃO-CONHECIMENTO.
                    O termo inicial do prazo para recorrer extraordinariamente pressupõe
que o acórdão tenha sido lavrado, assinado e publicadas as suas conclusões, não
bastando a simples publicação da notícia do julgamento, ainda que em minuciosa
súmula do decidido. Precedentes.
                    Agravo regimental não provido.